Tribunal: STF
Processo: RHC 270160
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FAZER OPERAR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO E DE ESTELIONATO. ARTIGOS 16 DA LEI Nº 7.492/1986 E 171 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.030.389, in verbis: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUANTO À CONSUNÇÃO ENTRE ESTELIONATO E OPERAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Regimental interposto por João Batista Medeiros contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado para reconhecer suposta ilegalidade na condenação pelos crimes de estelionato (art. 171 do CP) e de operar instituição financeira sem autorização (art. 16 da Lei 7.492/86) , bem como para determinar ao TRF3 que analisasse a tese de consunção, supostamente omitida no julgamento da apelação e dos embargos de declaração. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese de consunção, apresentada apenas em memoriais e sustentação oral, afasta a supressão de instância e impõe o conhecimento do habeas corpus; (ii) verificar se há ilegalidade flagrante que autorize a concessão de habeas corpus de ofício para o reconhecimento da consunção ou para determinar novo julgamento dos embargos pelo TRF3. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O habeas corpus não se presta a substituir recurso próprio, sendo excepcional o conhecimento apenas quando demonstrada ilegalidade patente, conforme orientação reiterada deste Tribunal. 
4. A tese de consunção não foi incluída nas razões de apelação, mas apenas em memoriais e sustentação oral, caracterizando inovação recursal, que não impõe ao Tribunal de origem o dever de enfrentamento nem viabiliza exame por instância superior. 
5. A apreciação da consunção diretamente nesta Corte configuraria supressão de instância, vedada quando a questão não foi oportunamente devolvida ao Tribunal recorrido.
6. A condenação pelo art. 16 da Lei 7.492/86 foi fundamentada em extensa prova documental e testemunhal que evidencia a operação habitual e estruturada de instituição financeira clandestina, protegendo bem jurídico distinto do estelionato. 
7. Os crimes de operar instituição financeira sem autorização e de estelionato possuem autonomia típica e tutelam bens jurídicos diversos, inexistindo relação de dependência necessária que configure crime-meio absorvido por crime-fim. 
8. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a autonomia das condutas e o concurso material demandaria reexame fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
9. Não há qualquer constrangimento ilegal manifesto que justifique a concessão da ordem de ofício nos termos do art. 647-A do CPP. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 
11. A apresentação de tese defensiva apenas em memoriais ou sustentação oral, sem prévia inclusão nas razões de apelação, configura inovação recursal e não impõe ao Tribunal de origem o dever de análise, impedindo o exame pelo STJ sob pena de supressão de instância. 
12. O princípio da consunção não se aplica quando estelionato e operação de instituição financeira sem autorização tutelam bens jurídicos distintos e são praticados de forma autônoma, sendo inviável o reexame fático-probatório em habeas corpus. 
13. A inexistência de flagrante ilegalidade afasta a concessão de habeas corpus de ofício, ainda que o writ seja inadequadamente utilizado como sucedâneo recursal.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 16 da Lei nº 7492/1986; e de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 231 (duzentos e trinta e um) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 171 do Código Penal.
Em sede de apelação, a defesa não obteve êxito. 
A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no afastamento do princípio da consunção.  
Argumenta, em síntese, que “o acórdão de origem reconheceu, expressamente, a existência de concurso material entre o delito do art. 16 da Lei nº 7.492/86 e o estelionato, somando as reprimendas e fixando pena final de 6 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão. Tal solução, contudo, revela constrangimento ilegal, pois, à vista da própria moldura fática descrita na denúncia e acolhida na condenação, está configurada hipótese de concurso aparente de normas, com absorção do estelionato pelo crime contra o sistema financeiro (ou, ao menos, necessidade de afastamento do concurso material), sob pena de dupla punição pelo mesmo núcleo fático”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, o recorrente requer: 
A. Que seja recebido e autuado o presente recurso ordinário constitucional, intimando-se o adverso para contrarrazoá-lo; 
B. Que seja intimada a Procuradoria Geral da República para laborioso parecer; 
C. No mérito, que seja conhecido e provido o recurso ordinário, para cassando o acórdão objurgado para que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, ainda que ex officio, aplicar o princípio da consunção entre os delitos imprecados e condenados, devendo ser absorvida a prática de estelionato (crime-meio) pela prática de fazer operar instituição financeira sem autorização legal (crime-fim), redimensionando-se a sua pena definitiva, na forma do art. 647-A do CPP; 
D. Subsidiariamente, a cassação do acórdão impugnado para que a Corte antecedente aprecie o mérito do concurso de crimes à luz da vedação ao bis in idem, tendo em a flagrante omissão na apreciação da tese arguida pela Defesa em plenário e em memorial; 
Nestes termos, aguarda-se o conhecimento e provimento recursal.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa: 

“Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Art. 171 do Código Penal e art. 16 da Lei 7.492/1986. Condenação confirmada pelo TRF3. Pleito de aplicação do princípio da consunção. Inovação da matéria em sede de habeas corpus perante o STJ, que não conheceu do writ. Agravo regimental não provido. Tese defensiva de aplicação do princípio da consunção. Mérito não examinado pelas instâncias antecedentes. Supressão de instância. Eventual acolhimento da pretensão de absorção do crime de estelionato pelo crime financeiro tipificado no art. 16 da Lei 7.492/1986 exigiria análise do contexto fático-probatório da causa. A existência da alegada relação de instrumentalidade entre os crimes somente pode ser afirmada após o exame do contexto em que se consumaram os dois delitos, contrariando o que foi afirmado pela sentença e pelo Acórdão de Apelação, quanto à tutela de bens jurídicos distintos e de condutas autônomas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] No caso em apreço, o Agravante pretende utilizar a via estreita do writ para obter um reexame aprofundado da condenação imposta pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, especificamente quanto ao concurso de crimes. A via do habeas corpus não se presta ao revolvimento fático-probatório necessário para aferir a existência de consunção em crimes complexos, tampouco para substituir os recursos ordinários e extraordinários cabíveis e não interpostos, ou interpostos sem o devido prequestionamento das matérias.
Portanto, a decisão agravada aplicou corretamente a jurisprudência consolidada deste Tribunal ao não conhecer da impetração, visto que a defesa busca rediscutir critérios de dosimetria e classificação jurídica das condutas que exigiram, na origem, vasta dilação probatória, incompatível com o rito sumário desta ação constitucional. A mera insatisfação com o resultado do julgamento ou com a pena aplicada não autoriza o manejo do remédio heroico quando ausente violação patente à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade indiscutível. 
O ponto central da argumentação defensiva reside na alegação de que a tese da consunção foi submetida ao Tribunal de origem via memoriais e sustentação oral, o que afastaria a supressão de instância reconhecida na decisão monocrática. Contudo, tal argumento não se sustenta sob a ótica do devido processo legal e das regras de preclusão que regem o processo penal.
O efeito devolutivo da apelação limita-se à matéria impugnada nas razões recursais ou, ao menos, às questões que devem ser conhecidas de ofício pelo julgador. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que teses não ventiladas nas razões de apelação, e apresentadas apenas em memoriais ou na tribuna durante a sessão de julgamento, constituem inovação recursal, sobre as quais o Tribunal ad quem não está obrigado a se manifestar. Os memoriais possuem natureza de peça meramente ilustrativa ou de reforço argumentativo, não tendo o condão de ampliar os limites objetivos do recurso interposto. Admitir o contrário seria surpreender a parte adversa e subverter a paridade de armas, transformando os memoriais em uma segunda apelação intempestiva.
No caso dos autos, conforme expressamente consignado pelas decisões das instâncias ordinárias e reconhecido na decisão ora agravada, a tese de absorção do crime de estelionato pelo crime financeiro não foi objeto da Apelação Criminal. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, acertadamente, recusou-se a analisar a matéria em sede de Embargos de Declaração, pois estes servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade sobre pontos que o Tribunal deveria ter julgado. Se a matéria não estava na apelação, não havia omissão a ser sanada.
Consequentemente, analisar a tese da consunção diretamente nesta Corte Superior configuraria, indubitavelmente, indevida supressão de instância, violando a competência constitucional do Superior Tribunal de Justiça e desrespeitando o duplo grau de jurisdição. Não cabe a este Sodalício atuar como primeira instância revisora de teses defensivas que a parte deixou de levar adequadamente ao conhecimento do Tribunal Regional no momento processual oportuno.
Em homenagem ao postulado da ampla defesa, procedeu-se, na decisão monocrática, à análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício, caso houvesse flagrante ilegalidade. E, renovando o exame neste colegiado, reafirma-se que a condenação em concurso material não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal no contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias. 
Para a aplicação do princípio da consunção (ou absorção), pressupõe-se a existência de ilícitos penais que funcionam como fase de preparação ou de execução de outro crime mais grave, havendo uma relação de dependência ou subordinação entre as condutas (crime-meio e crime-fim). Não é o que se verifica na espécie. A análise do acórdão condenatório e das informações prestadas revela que o paciente, valendo-se de sua condição de ex-gerente de instituição bancária e da confiança depositada pela comunidade local, estruturou uma verdadeira instituição financeira paralela ("banco pirata").
Os crimes de estelionato (art. 171, CP) e de operar instituição financeira sem autorização (art. 16 da Lei nº 7.492/86) tutelam bens jurídicos distintos e autônomos. O primeiro protege o patrimônio individual das vítimas induzidas em erro; o segundo protege a higidez, a credibilidade e o equilíbrio do Sistema Financeiro Nacional, interesse supraindividual e difuso. A conduta de operar instituição financeira sem autorização consuma-se com a habitualidade da captação, intermediação ou aplicação de recursos de terceiros, independentemente de haver fraude ou prejuízo aos investidores. Já o estelionato consuma-se com a obtenção de vantagem ilícita mediante ardil, em prejuízo alheio.
No cenário dos autos, detalhado minuciosamente na sentença e no acórdão, restou demonstrado que o modus operandi do Agravante extrapolava a simples fraude para a obtenção de vantagem pontual. Havia uma estrutura empresarial organizada, com celebração massiva de contratos de mútuo (Instrumentos Particulares de Confissão de Dívida), publicidade, e movimentação financeira vultosa, típica de atividade bancária irregular. Embora a fraude tenha sido utilizada para atrair as vítimas, a operação da instituição financeira possui desígnio autônomo e ofensividade distinta, capaz de lesionar o sistema financeiro independentemente dos prejuízos individuais causados.
Não se verifica a relação de passagem forçada ou necessidade instrumental absoluta entre o estelionato e o crime financeiro que autorizaria a consunção. É perfeitamente possível operar uma instituição financeira clandestina sem cometer estelionato (por exemplo, pagando-se os rendimentos prometidos, ainda que atuando sem autorização do Banco Central) e vice-versa. No caso de João Batista Medeiros, houve a prática cumulativa de ambas as infrações: a gestão fraudulenta e agressiva de captação de recursos (crime contra o SFN) e o dolo específico de lesar o patrimônio das vítimas mediante promessas falsas de rendimentos impagáveis (estelionato).
Assim, a decisão das instâncias ordinárias de aplicar o concurso material de crimes (art. 69 do CP) encontra-se devidamente fundamentada na autonomia dos desígnios e na pluralidade de bens jurídicos violentados, não havendo espaço para a aplicação da consunção. A revisão desse entendimento demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do conjunto fático-probatório para reavaliar a intenção do agente e a dinâmica das condutas, providência vedada na via do habeas corpus. 
Portanto, não havendo ilegalidade flagrante a ser sanada de ofício, e tratando-se de matéria não prequestionada adequadamente na origem, o não conhecimento da impetração é medida que se impõe, devendo ser integralmente mantida a decisão agravada. [...]”
 
 Na espécie, em relação ao pleito para “aplicar o princípio da consunção entre os delitos imprecados e condenados”, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “a via do habeas corpus não se presta ao revolvimento fático-probatório necessário para aferir a existência de consunção em crimes complexos, tampouco para substituir os recursos ordinários e extraordinários cabíveis e não interpostos, ou interpostos sem o devido prequestionamento das matérias”, além de que “analisar a tese da consunção diretamente [na] Corte Superior configuraria, indubitavelmente, indevida supressão de instância, violando a competência constitucional do Superior Tribunal de Justiça e desrespeitando o duplo grau de jurisdição. Não cabe [àquele] Sodalício atuar como primeira instância revisora de teses defensivas que a parte deixou de levar adequadamente ao conhecimento do Tribunal Regional no momento processual oportuno”. 
Com efeito, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

Por oportuno, verifico que o Tribunal a quo registrou que “a decisão das instâncias ordinárias de aplicar o concurso material de crimes (art. 69 do CP) encontra-se devidamente fundamentada na autonomia dos desígnios e na pluralidade de bens jurídicos violentados, não havendo espaço para a aplicação da consunção”, sendo certo que “a revisão desse entendimento demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do conjunto fático-probatório para reavaliar a intenção do agente e a dinâmica das condutas, providência vedada na via do habeas corpus”. 
Deveras, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE DANO E EXPLOSÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula a aplicação do princípio da consunção, de forma que o crime de dano qualificado seja absorvido pelo delito de explosão com aumento de pena previsto no art. 251, § 2ª, II, do CP, bem assim o reconhecimento da confissão espontânea, a revisão da fração aplicada na primeira e terceira fases da dosimetria da pena e o afastamento da cumulação de majorantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação do concurso formal entre os crimes de dano e explosão, em detrimento da aplicação do princípio da consunção, contou com fundamentação adequada; e (ii) verificar se é cabível a impetração para revisar a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. O STJ adotou fundamentação adequada para afastar a aplicação do princípio da consunção e reconhecer o concurso formal entre os crimes de dano e explosão ao considerar que ambos os delitos ofendem bens jurídicos distintos e possuem desígnios autônomos. 5. É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do princípio da consunção entre os crimes de dano e explosão –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 6. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a dosimetria da pena está sujeita a certo grau de discricionariedade, cabendo aos tribunais superiores controlar apenas a legalidade e a constitucionalidade dos critérios utilizados. 7. Ausentes ilegalidade manifesta, patente desproporcionalidade ou abuso de poder, é incabível a revisão da dosimetria na via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO. 8. Agravo interno desprovido. (RHC 256.697-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/9/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE OFERECER, TROCAR, DISPONIBILIZAR, TRANSMITIR, DISTRIBUIR, PUBLICAR OU DIVULGAR POR QUALQUER MEIO, INCLUSIVE POR MEIO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA OU TELEMÁTICO, FOTOGRAFIA, VÍDEO OU OUTRO REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE E ADQUIRIR, POSSUIR OU ARMAZENAR, POR QUALQUER MEIO, FOTOGRAFIA, VÍDEO OU OUTRA FORMA DE REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONCURSO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego de habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Ato coator em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores, quanto à existência de consunção entre os delitos de armazenamento e divulgação de pornografia infantil, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 261.018-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 13/10/2025)

Direito penal e processual penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Crimes formais e autônomos. Falsidade ideológica. Princípio da consunção. Enunciado nº 24 da Súmula vinculante. Impossibilidade de suspensão do processo penal. Provimento negado. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto por P.H.T. contra decisão pela qual se indeferiu habeas corpus impetrado em desfavor de acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento a recurso especial do Ministério Público para afastar a suspensão da ação penal em relação aos crimes de falsidade ideológica. O agravante foi denunciado, juntamente com outras 58 pessoas, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (Lei nº 12.850, de 2013, art. 2º, caput), associação criminosa (CP, art. 288, caput) e falsidade ideológica (CP, art. 299, caput), este último por 17 vezes. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a persecução penal relativa ao crime de falsidade ideológica deve ser suspensa até o encerramento dos procedimentos administrativos fiscais, à luz do enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF, e (ii) examinar se há, no caso concreto, absorção das condutas descritas como falsidade ideológica por supostos crimes tributários, pela aplicação do princípio da consunção. III. Razões de decidir. 3. A suspensão da ação penal somente pode ocorrer nas hipóteses expressamente previstas em lei, não se enquadrando a pendência de procedimento administrativo-fiscal nas causas do art. 93 do Código de Processo Penal. 4. É vedada a criação analógica de causas suspensivas do processo ou da prescrição penal em prejuízo do jus puniendi estatal. 5. Os crimes tributários não constam da denúncia, circunstância que afasta, de plano, a aplicação do enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. 6. O crime de falsidade ideológica tem natureza formal e autonomia típica, consumando-se independentemente da efetiva prática do crime tributário. 7.  A aplicação do princípio da consunção exige demonstração de que a potencialidade lesiva da falsidade ideológica se exaure integralmente no delito-fim, o que não se verifica de forma imediata a partir da narrativa acusatória. 8. A análise acerca da eventual absorção da falsidade ideológica por crime tributário demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 9. O trancamento ou a suspensão da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando a ilegalidade se revela de plano, o que não ocorre no caso concreto. IV. Dispositivo. 10. Recurso ao qual se nega provimento. (HC 262.448-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 12/3/2026)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO POR PARTE DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE QUE AS CONDUTAS CRIMINOSAS SE REVELARAM AUTÔNOMAS. INCABÍVEL A ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DE PENA APLICADO, PORQUE A DOSIMETRIA DA PENA ESTÁ LIGADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL, AO JUÍZO QUE É REALIZADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE APÓS A ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO AMEALHADO AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MAJORAÇÃO AMPARADA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PATAMAR APLICADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 205.939-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/10/2021)

Noutro giro, quanto ao pleito de “cassação do acórdão impugnado para que a Corte antecedente aprecie o mérito do concurso de crimes à luz da vedação ao bis in idem”, observo que o exame da pretensão defensiva tem por objeto a análise em torno da admissibilidade, do espectro de cognoscibilidade e do procedimento referente a ação da competência de outros tribunais. 
Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precede